Tribunal: CARF
Processo: 19515.720833/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720833/2016-94
ACÓRDÃO
1301-008.053 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
REFINITIV BRASIL SERVIÇOS ECONÔMICOS LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRINCÍPIO
CONTÁBIL
DA
COMPETÊNCIA.
DESPESAS
INCORRIDAS
ESCRITURADAS E BASEADAS EM CONTRATOS E INVOICES. DEDUTIBILIDADE.
O regime de competência determina que os efeitos das transações e
outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem,
independentemente de seu pagamento, no caso das despesas incorridas.
As despesas necessárias, incorridas, são dedutíveis para fins de apuração
do IRPJ e da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.053 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720833/2016-94
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face de acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA) que julgou procedente a
Impugnação apresentada, cancelando integralmente o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 360/374) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2011, por suposta infração de despesas não comprovadas.
Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício sem qualificação. Também houve
a exigência de multa isolada em função da falta de recolhimento sobre as bases de cálculo
estimadas desses tributos.
3.
Os elementos que fundamentaram a cobrança estão descritos no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 352/356), razão pela qual reproduzo os seus trechos principais:
B – AS VERIFICAÇÕES E CONSTATAÇÕES
B.1 – Da verificação dos contratos celebrados entre o contribuinte e sua
controladora no exterior, TRGR, para fornecimento de serviços de informações
econômica e de negócios, licença de uso de software e licenciamento de marca,
observa-se que em todos eles existem determinações de pagamentos em
contrapartida ao fornecimento dos serviços contratados, bem como fórmula de
cálculo desse valores devidos, além de prazos de vencimento e taxa de juros
moratórios no caso de inadimplemento.
B.2 – Observa-se ainda nos três contratos, semelhança na forma de tratar das
condições do pagamento, podendo ser mensal, trimestral ou qualquer outro
período acordado. O contribuinte declara expressamente não haver acordo
acerca de período, donde presume-se que este deva ser mensal ou trimestral.
B.3 – Os contratos estabelecem ainda que os pagamentos devidos devem ser
efetuados até o prazo máximo de sessenta dias após o término do período de
cálculo relevante e ainda que a falta de qualquer um dos pagamentos
estabelecidos acima, até trinta dias após data limite para pagamento dará direito
a cobrança de juros a partir do momento do inadimplemento da obrigação.
B.4 – A TRGR emitiu invoices contra o contribuinte, relativas a esses serviços no
período compreendido entre os meses de fevereiro e dezembro de 2011. Essas
Invoices/Faturas foram contabilizadas nos meses de novembro e dezembro de
2011, conforme razão da “Outros” (Outras Despesas) código 5.01.02.02.02.10, em
contrapartida a fornecedores/contas a pagar denominada “Coligada/Controlada”,
código 2.13.30.10.01.
B.5 – Verificamos ainda que, embora tenha sido dado ao contribuinte todo prazo
solicitado, não logrou êxito em apresentar qualquer elemento que pudesse
configurar-se como um estabelecimento de condições objetivas, dentro dos
parâmetros e limites elásticos previstos em contrato.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.053 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720833/2016-94
3
B.6 – Isto posto, é incontestável que passados cinco anos da prestação dos
serviços contratados a empresa credora não adotou providência alguma em haver
seus direitos e tampouco a empresa devedora manifestou-se no sentido de
adimplir o pactuado, tudo isto em relação à contraprestação financeira. Não foi
celebrado aditivo relacionado à contraprestação financeira e nem acordado de
qualquer outra forma, o que ultrapassa qualquer limite de razoabilidade.
B.7 – Segundo o clássico conceito doutrinário de Clóvis Beviláqua, contrato é um
“acordo de vontades para o fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir
direitos.” Ora, de todo o exposto, fica claro que condições imprescindíveis ao
exercício de direitos e obrigações pelas partes foram totalmente desprezadas
neste contrato celebrado entre empresas coligadas.
B.8 – Significa dizer que o contrato rege inúmeras posturas e determinações no
aspecto de entrega de serviços prestados em território nacional pelo contribuinte,
obrigações de marketing, sigilo comercial entre outras, porém as cláusulas
referentes ao pagamento dos serviços adquiridos são plenamente ignoradas pelas
partes, como não houvessem.
4.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 383/419), que foi
integralmente provida pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 610/619) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRINCÍPIO
CONTÁBIL
DA
COMPETÊNCIA.
DESPESAS
INCORRIDAS.
DEDUTIBILIDADE.
O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros
eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente
de seu pagamento, no caso das despesas incorridas. As despesas necessárias,
incorridas, são dedutíveis para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.

LANÇAMENTO REFLEXO. MULTA ISOLADA.
Ao lançamento reflexo são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à
decisão acerca do lançamento principal.

Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
5.
Diante do crédito tributário exonerado, a DRJ interpôs Recurso de Ofício, com
fundamento no art. 34 do Decreto no 70.235/72.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.053 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720833/2016-94
4
7.
O Recurso de Ofício foi interposto pela DRJ, em função do cancelamento integral do
crédito tributário lançado. Consultando os Autos de Infração (fls. 360/374), verifico que o crédito
tributário total cobrado supera o montante estabelecido na Portaria MF no 2/2023:
IRPJ
R$ 9.643.868,80
Multa IRPJ
R$ 7.232.901,60
Multa isolada IRPJ R$ 4.121.721,16
CSLL
R$ 3.556.817,30
Multa CSLL
R$ 2.667.612,97
Multa isolada
CSLL
R$ 1.492.459,62
Total
R$
28.715.381,45
8.
Assim, conheço do Recurso de Ofício.
9.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ e CSLL
decorrentes de glosa de despesas incorridas pela contribuinte junto à sua controladora no exterior
(TRGR). De acordo com a Fiscalização, a TRGR emitiu invoices contra a contribuinte, relativas a
“serviços de informações econômica e de negócios, licença de uso de software e licenciamento de
marca”, entre os meses de fevereiro/2011 e dezembro/2011, contabilizadas nos meses de
novembro/2011 e dezembro/2011.
10.
A Fiscalização glosou as despesas porque “[...] passados cinco anos da prestação dos
serviços contratados a empresa credora não adotou providência alguma em haver seus direitos e
tampouco a empresa devedora manifestou-se no sentido de adimplir o pactuado, tudo isto em
relação à contraprestação financeira. Não foi celebrado aditivo relacionado à contraprestação
financeira e nem acordado de qualquer outra forma, o que ultrapassa qualquer limite de
razoabilidade”.
11.
De acordo com o TVF, em “razão das características pecuniárias do contrato, o
vencimento de prazos para pagamentos” [...] levaria a concluir que “[...] não há para o
contribuinte a obrigação de pagar os serviços adquiridos, não podendo portanto ser considerado
despesa.
12.
Da análise da autuação, verifica-se que a Fiscalização glosa as despesas escrituradas
e baseadas nos invoices com base em aspectos abstratos das previsões contratuais, sem perquirir
se os serviços de fato foram prestados pela controladora. Este elemento foi considerado pela DRJ
nas suas razões:
Pelo que se pode observar do exposto até o momento, houve pactuação de
contraprestação pelos serviços de informações econômicas e de negócios
prestados, pela licença de uso de software fornecida e pelo licenciamento de
marca utilizada, pois há contratos celebrados estipulando a cobrança de encargos
por pagamentos em atraso, há invoices cobrando os serviços e estes foram
escriturados.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.053 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720833/2016-94
5
Neste caso, a autoridade tributária deveria ter questionado a efetiva prestação
dos serviços e o efetivo fornecimento das licenças; o que, saliente-se, não o fez.
Questionar despesas por não terem sido pagas, mesmo quando escrituradas e
respaldadas em contratos e invoices, ainda que relativo a empresas ligadas, como
se verá no decurso deste voto, não é suficiente para afirmar que as despesas não
ocorreram.
A autoridade fiscal também poderia ter alegado que as despesas em questão
tratar-se-iam, de fato, de cessão de direitos ou algo do gênero, mas para tanto
seria necessária uma demonstração mais robusta. Ao ensejo, o art. 845, §1o, do
RIR, afirma:
Art.845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 79):
(...) §1oOs esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos
lançadores com elemento seguro de prova ou indício veemente de
falsidade ou inexatidão (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 79, §1o). (grifou-
se)
A escrituração contábil regular, respaldada em documentos hábeis, faz prova a
favor do contribuinte, cabendo, portanto, ao Fisco o ônus da prova em contrário,
a descaracterização da documentação, ou seja, a prova da inveracidade dos fatos,
conforme arts. 923 e 924, do RIR, nos termos a seguir: [...]
13.
A DRJ também destacou, a meu ver corretamente, que a efetiva ocorrência do
pagamento não é elemento imprescindível à dedutibilidade com base no regime de competência,
vez que se exige a escrituração da despesa quando esta é incorrida pelo contribuinte, não
havendo controvérsia a respeito da emissão das invoices com base em contrato e no efetivo
registro contábil:
As despesas podem ser pagas ou incorridas. De acordo com o Parecer Normativo
CST no 7, de 28 de janeiro de 1976, consideram-se incorridas quando relacionadas
a uma contraprestação de serviços ou obrigação contratual e que, embora
caracterizadas e quantificadas no período-base, nele não tenham sido pagas, por
isso figurando o valor respectivo no passivo exigível da empresa.
Quanto ao princípio contábil da competência, que deve ser respeitado pelas
empresas obrigadas à apuração do lucro real, como no caso da contribuinte
identificada neste documento, a Resolução CFC no 750/93, com atualização e
consolidação dadas pela Resolução CFC no 1.282, de 28 de maio de 2010, define o
Princípio Contábil da Competência nos seguintes termos:
O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
Art. 9o. O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações
e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem,
independentemente do recebimento ou pagamento.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.053 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720833/2016-94
6
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade
da confrontação de receitas e de despesas correlatas. (Redação dada pela
Resolução CFC no. 1282/10).
Portanto, os registros contábeis devem ser efetuados em referência ao período a
que correspondem. E isso foi o ocorreu como afirma a própria autoridade
tributária em seu Termo de Verificação Fiscal no item B – Verificações e
Constatações, subitem B.4, na fl. 354, relatado no presente documento.
Como se verá adiante, uma vez incorrida a despesa, é a sua natureza, e não o fato
de ser paga, que permite sua dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ ou da CSLL.
É o que conclui a própria contribuinte, nos seguintes termos: [...]
DESPESA. PASSÍVEL EXIGÍVEL.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, no art. 299, §2o reconhece como despesas operacionais as pagas ou
incorridas necessárias para a realização das operações exigidas pela atividade da
empresa, nos termos: [...]
Devemos observar que o RIR considera que tanto as despesas pagas quanto as
incorridas podem ser deduzidas do lucro operacional para fins de apuração do
lucro líquido do exercício e, por sua vez, para a apuração do lucro real.
Deste modo, é o grau de necessidade da despesa que a torna dedutível da base
de cálculo do IRPJ apurado pelo Lucro Real. A este respeito, cumpre observar que
a própria interessada caracteriza, em sua impugnação, sua despesa incorrida
como necessária e fundamenta sua dedutibilidade com base no suprarreferido
dispositivo infralegal, não tendo sido questionado esse aspecto no lançamento.
14.
Por fim, destaque-se que o contribuinte trouxe aos autos contratos de câmbio para
pagamento das invoices correspondendo a aproximadamente US$ 15 milhões, referente a maior
parte dos valores. Do montante total de US$ 18.171.452,55, a dívida remanescente seria de US$
2.725.718,21.
15.
Os elementos apresentados pela DRJ bem demonstram que a autuação não
prevalecer. As despesas foram incorridas com base em contratos e invoices e não houve qualquer
investigação a respeito da efetiva prestação dos serviços previstos, limitando-se o TVF a descrever
aspectos genéricos do contrato. Houve a efetiva escrituração das despesas e parte substancial das
invoices foi paga.
16.
Diante do exposto, conheço do Recurso de Ofício e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 634
DF CARF MF
Original